Tribunal: STF
Processo: RE 72679
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-16
Data de publicação: 1972-11-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR MORTE DE PASSAGEIRO DE
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO PENSÃO.
II - A AQUISIÇÃO DE TITULOS DO TESOURO NACIONAL PARA A CONSTITUIÇÃO
DE FUNDO VISANDO O PAGAMENTO DAS PENSÕES, E DISPENSAVEL QUANDO O
CONDENADO E EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL III - EMBARGOS RECEBIDOS.